Tribunal: STF
Processo: SS 5299
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. ENQUADRAMENTO EM CARGOS EFETIVOS DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS ATUALMENTE VIGENTE, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. APARENTE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 43. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. OCORRÊNCIA. . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, ao determinar o enquadramento de servidores comissionados no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Ministério Público Estadual, como efetivos, sem prévia aprovação em concurso público, a decisão impugnada causa potencial lesão à ordem pública, na medida em que se contrapõe ao teor da Súmula Vinculante 43, a ensejar a confirmação da procedência do pedido de suspensão.



    3. Agravo a que se nega provimento.